Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713050-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DA SILVA LUCAS AGRAVADO: MARIA ONEIDE SOARES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento distribuído equivocadamente ao plantão judicial conforme petição de ID 25332177. Encaminhe-se à distribuição para as providências cabíveis. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista